Tribunal: TJSP
Processo: 1006598-44.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006598-44.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante NENITA
MONTEIRO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados CARLOS
ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDSON ANTONIO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-44.2017.8.26.0361 -Voto no 43665 - Elthon
2
VOTO No: 43665
APEL.No: 1006598-44.2017.8.26.0361
COMARCA: Mogi das Cruzes
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Eduardo Calvert
APTE: Nenita Monteiro da Silva
APDO: Carlos Antotonio da Silva
Apelação. Reintegração de posse cumulada com pedido de
indenização por danos materiais. Autora e réus que são
confrontantes do imóvel objeto da reintegração. Réus que
comprovam posse anterior à alegação de esbulho da autora. Autora
que não comprova em que medida os réus contribuíram para os
danos em seu imóvel, ônus seu conforme o artigo 373, I, do CPC.
Recurso desprovido.
Nenita Monteiro da Silva ajuizou ação de reintegração de posse
cumulada com pedido de demolição do imóvel construído pelos réus e indenizatório
de danos materiais por danos causados pela construção, contra Carlos Antonio da
Silva e Edson Antonio da Silva, alegando que os réus invadiram seu imóvel em
agosto de 2016 e iniciaram construção. Afirma que os réus moram ao lado do terreno
invadido de um lado e ela do outro. Sustenta que a construção causou danos ao seu
imóvel.
Após respostas, a r. sentença de fls. 301/304 julgou
improcedente o pedido inicial, por entender, quanto ao pedido de reintegração de
posse, que houve comprovação de que o réu sempre se encontrou na posse do
imóvel, consistente em acordo firmado em processo anterior, e, quanto ao pedido de
danos materiais, que a perícia concluiu que outros fatores que não a construção do
réu causaram a fissura nas paredes da autora. Ante a sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-44.2017.8.26.0361 -Voto no 43665 - Elthon
3
A autora apela, alegando que embora tenha havido acordo em
outro processo, não foi comprovado que houve êxito na sua conclusão. Afirma que o
documento de fls. 111/113 dá conta de que as partes nada fizeram para implementar
o acordado. Sustenta que comprovou que comprou o imóvel. Alega que, quanto aos
danos materiais, o perito concluiu que os danos no imóvel da autora foram causados
pelos réus. Argumenta que o perito afirmou que o imóvel corre risco de colapso,
tamanha a gravidade das falhas. Requer a reforma da sentença para que o pedido
inicial seja julgado procedente.
Recurso tempestivo e respondido, os autos subiram a esta
instância para o reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
As ações possessórias se submetem aos requisitos do artigo
561, do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse anterior; da prática do
esbulho pelo réu; da data desse ato ilícito e da perda da posse.
Como se vê, é imperiosa a demonstração da posse anterior
para concessão da proteção possessória.
A posse consubstancia-se em um estado de fato e deve ser
suficientemente provada, porém, examinando-se o conjunto probatório carreado aos
autos, vê-se que apesar dos esforços envidados pela parte autora, não restou
demonstrado o fato constitutivo de seu direito.
Para obtenção da proteção possessória, não basta que a
autora comprove que tenha direito à posse, por meio de um título de propriedade, é
imprescindível que ele demonstre que efetivamente a exerceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-44.2017.8.26.0361 -Voto no 43665 - Elthon
4
Nesse sentido, a sentença corretamente analisou que os
documentos
de
fls.
101/102
comprovam
que,
no
processo
no
0004198-62.1999.8.26.0278, houve acordo firmado entre as partes, que englobava
todos os imóveis envolvidos nesta lide, no qual foram expressamente alterados os
contratos de compra e venda de ambos, e no qual há demonstração da posse
anterior dos réus na data em que a autora afirma que sofreu o esbulho.
Sem prova da posse, não aproveita à autora alegar que
comprovou sua propriedade, ou que o acordo não foi cumprido e, portanto, não
merece reparos a r. sentença quanto ao pedido possessório.
Quanto ao pedido indenizatório, a sentença concluiu que não
houve comprovação de que os danos foram causados exclusivamente pela obra dos
réus e por isso, julgou o pedido improcedente.
Embora tenha razão a apelante quanto ao fato de que houve
comprovação pela perícia de que a obra dos réus contribuiu para os danos em seu
imóvel, o pedido da inicial é genérico: “Condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização por danos materiais a serem gastos com o reparo no imóvel da autora
situado na Rua Camanducaia, 525, Jardim Piatã II, Mogi das Cruzes/SP” (fls. 8) e,
embora poderia se enquadrar no inciso II, do artigo 324 do Código de Processo Civil,
não houve, na formulação dos quesitos ao perito, ou posteriormente no andamento
processual, cuidado em se obter prova da porcentagem de culpa do réu nem,
tampouco, do valor da indenização (fls. 217/219).
Assim, sem a prova necessária para se mensurar a
porcentagem da contribuição do dano pelos réus, bem como o valor que os reparos
custariam, improcede o pedido indenizatório, por não ter a autora se desincumbido do
seu ônus, insculpido no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
E, ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo 85 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária antes fixada em 10% do valor
da causa, para 12% sobre a mesma base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-44.2017.8.26.0361 -Voto no 43665 - Elthon
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica